Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REDE SOCIAL (INSTAGRAM). SERVIÇO PROVIDO DE FORMA GRATUITA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PERFIL DESATIVADO POR AÇÃO DE TERCEIROS. FRAUDE. REESTABELECIMENTO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos serviços prestados mediante exploração comercial da internet, ainda que de forma gratuita.
2. O reestabelecimento de perfil em rede social desativado por meio de fraude aplicada por terceiro (hacker) é medida razoável, desde que observadas as normas e diretrizes de uso da plataforma. Não há afronta aos direitos de livre iniciativa e liberdade de contratação do provedor responsável pela prestação do serviço, uma vez que não podem ser considerados absolutos, devendo observar os princípios estabelecidos nas normas de regência aplicáveis às atividades exercidas em ambiente virtual, de modo que o direito de acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, nos termos do art. 7o da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet).
3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor), contudo, a responsabilidade deve ser afastada quando ficar demonstrado que a falha ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor.
4. As provas colhidas dos autos demonstram que o perfil mantido na Rede Social pela consumidora foi invadido por meio de fraude provocada por terceiro (hacker), o que ocasionou a desativação de sua conta. Contudo, a manutenção da privacidade e segurança da conta criada no provedor deve ser observada pelos usuários do serviço, mediante atendimento dos critérios previamente estipulados no momento de cadastramento, ante à concordância com os Termos de Uso da plataforma, com a adoção de medidas mínimas para a utilização dos serviços, de forma segura e confiável.
5. A responsabilidade do provedor, no presente caso, ficou afastada, ainda que considerado o risco existente na exploração comercial da internet, tendo em vista que os cuidados exigíveis do prestador de serviço foram adequadamente tomados, havendo informação quanto à troca de e-mail vinculado à conta, bem como de novo login, realizado. Por outro lado, não ficou demonstrado nos autos o atendimento das exigências mínimas de segurança colocadas à disposição da usuária, pela plataforma.
6. Não havendo nexo de causalidade entre os danos sofridos pela consumidora e a conduta do provedor, deve ser afastada a condenação relativa à indenização por danos morais.
7. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Sentença reformada.